Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711079-40.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDUARDO SILVA LEITE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EDUARDO SILVA LEITE SOUZA contra a sentença que, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento. Após o deferimento da tutela de urgência (ID 52364320) e a ordem de bloqueio eletrônico (ID 52573503) foi informado o falecimento do Apelante (ID 52969643). O despacho de ID 57902242 determinou a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para a habilitação do espólio, prazo que transcorreu in albis. É o relatório. Decido. A falta de habilitação induz à irregularidade da representação processual do Apelante e, por conseguinte, acarreta o não conhecimento da apelação, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 313, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação, tornando sem efeito a antecipação da tutela recursal. Certifique a Secretaria se persiste algum bloqueio de ativo financeiro não levantado. Em caso afirmativo, transfira-se para o Distrito Federal (Apelado). Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator